Tribunal: TJES
Processo: 5019346-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019346-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIDE MARGARETH CANDIDO LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao concluir que a autora teria confessado a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, o que afastar a tese de vício de consentimento ou negócio jurídico não pactuado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar que a instituição financeira ré teria aproveitado o contrato que fora quitado para inserir contrato de cartão de crédito sem a anuência da recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e quanto ao mérito a tese da ré/recorrida é de ausência de ato ilícito, devendo a autora/recorrente, se obrigar as contraprestações do contrato assinado pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesta toada, a R. Sentença merece reforma por julgar improcedente com base na existência de instrumento contratual assinado e documentos pessoais da autora, sem considerar as impugnações feitas em réplica e em audiência de instrução, ou seja, a autora impugna as assinaturas do contrato apresentado pela instituição financeira, além disso, a ré não junta aos autos demonstrativos de pagamento, faturas que demonstrem uso do cartão consignado, confirmação posterior da contratação e de suas condições capazes de comprovar a regularidade do contrato.

Insta frisar que na gravação da audiência de instrução (id nº 4493041) a autora/recorrente não confessar ter assinado o contrato, mas sim que a assinatura que lhe foi mostrada muito se parece com a sua.

Nesse sentido, incontroverso que as assinaturas apresentadas no contrato muito se parecem com as assinaturas incontroversas da requerente/recorrente (procuração e RG), de modo que apenas com perícia grafotécnica seria possível aferir se de fato se trata de assinatura da autora ou de falsificação (caso comum nos dias de hoje, principalmente se tratando de fraudes bancárias).

Dessa forma, ainda que não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista que a causa versa sobre matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais e considerando a semelhança entre as assinaturas contidas no contrato impugnado pela autora/recorrente, no documento de identidade e na própria procuração, imperioso reconhecer a complexidade da matéria e, consequentemente a impossibilidade de se julgamento no Juizado Especial.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos Juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, não há como enfrentar o mérito do litígio,
pelo que se reconhece de ofício a incompetência do Juizado em razão da complexidade e da necessidade de perícia grafotécnica.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
LHES NEGA PROVIMENTO,
provimento, no entanto,
CONHECE-SE DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
, para o fim de reconhecer a complexidade da causa, diante da necessidade de perícia as assinaturas e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

C
ONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.
.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)